Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE PELOS PREPOSTOS. INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrido em que afirma que ao transitar com seu veículo em via do Distrito Federal, teve seu automóvel danificado por pedras/objetos oriundos de um serviço de jardinagem realizado por prepostos da NOVACAP. Diante disso, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes (Id. 79428642).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 79428660): (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de nexo causal entre ação ou omissão da recorrente e o evento danoso.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 79428683).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a legitimidade passiva da recorrente e o nexo de causalidade com os danos suportados pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme preceitua o art. 1o, da Lei no 5.861/72, a NOVACAP é empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, incumbida da execução de obras e da prestação de serviços relacionados à urbanização e à construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Assim, possui legitimidade para responder por danos decorrentes da ausência ou inadequação de serviços relacionados à urbanização e à construção civil no âmbito do Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Outrossim, conforme dispõe o art. 37, §6o, da CF/88: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.
8. No caso em apreço, conforme demonstrado e confessado pelos prepostos da recorrente (Id. 235641001), é incontroverso que o veículo do recorrido foi danificado em decorrência de atos de jardinagem realizados em vias do Distrito Federal. Nesse sentido, há nexo de causalidade entre o ato dos prepostos e os danos suportados pelo condutor do automóvel, ensejando no dever de reparação.
9. À luz da Teoria da Falta do Serviço, a Administração Pública deverá responder quando verificada a ausência de prestação do serviço público ou sua execução inadequada, hipótese que se evidencia no caso em exame. Conforme acervo probatório colacionado aos autos (Id. 79428297 a 79428302), é possível verificar que as avarias ao veículo decorreram da execução inadequada do serviço de jardinagem.
10. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária que condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais, não merece qualquer reforma.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
12. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.